Tribunal: TJDFT
Processo: 0736872-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736872-32.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS MENDES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ CARLOS MENDES DE OLIVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 41361823, pela qual a d. Magistrada de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, resolveu o processo, sem análise do mérito, com fundamento nos artigos 320 c/c 321, parágrafo único, e 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, ante o descumprimento da determinação de emenda à inicial no sentido de regularizar a representação processual. Constou da certidão exarada no ID 41361834 que, em razão do indeferimento da inicial, a parte ré não fora intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Destaque-se, entretanto, que a hipótese dos autos se enquadra na disposição contida no artigo 331 do Código de Processo Civil, o qual prevê, nos casos de apelação contra a decisão de indeferimento da petição inicial, a faculdade de realização de juízo de retratação pelo d. Magistrado sentenciante. Ademais, o §1o do dispositivo legal em questão prevê que, se não houver retratação, o réu deverá ser citado para responder ao recurso. Confira-se: Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. § 2o Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334. § 3o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, para o cumprimento do disposto no artigo 331 do Código de Processo Civil, tanto em relação à eventual possibilidade de retratação, quanto em relação à intimação da parte ré para o oferecimento de contrarrazões ao recurso interposto no ID 41361827. Após, sendo o caso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022 às 17:01:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora